Tribunal: TJMT
Processo: 1012554-66.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012554-66.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANA TEREZA SILVA DE MELO - CPF: 080.809.501-30 (RECORRENTE), KASSYA BORGES MOTA - CPF: 014.771.731-02 (ADVOGADO), GISELLE SAGGIN PACHECO - CPF: 522.074.121-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1012554-66.2020.8.11.0001

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ANA TEREZA SILVA DE MELO

Recorrido(s):

BANCO BMG SA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTOS MÍNIMOS NA FOLHA DE PAGAMENTO – INCIDÊNCIA DE ENCARGOS SOBRE O REMANESCENTE – LEGALIDADE – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – DANO MORAL INEXISTENTE – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Existindo comprovação de contratação de empréstimo via cartão de crédito, devidamente especificado, não há que se falar em cobrança indevida.

Eventual alegação de vício de consentimento deve ser devidamente comprovada e não simplesmente alegada.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, a legalidade do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a extinção por necessidade de perícia e no mérito julgar improcedente a pretensão inicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto por necessidade de perícia, nos seguintes termos:

Assim é que importa dar aplicação à norma constante do inciso II do artigo 51 da Lei no 9.099/95 de modo que, diante da complexidade inerente à causa, OPINO pelo RECONHECIMENTO de INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial para processar e julgar o feito, JULGANDO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, negou a contratação de cartão de crédito consignado, alegando que não se trata de ação revisional de juros mas de inexistência de relação jurídica. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada procedente.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, entendo que não é caso de extinção sem resolução do mérito por necessidade de perícia contábil, tendo em vista, a comprovação da relação jurídica através das provas apresentadas aos autos, sendo assim, devidos os valores cobrados e descontados em folha de pagamento.

Em sede de defesa foi juntado um vasto conjunto probatório capazes de demonstrar não só a relação jurídica negada pela recorrente, mas também a origem das cobranças, através dos seguintes documentos: contrato de adesão e autorização para consignação em folha de pagamento de empréstimo e contratação de cartão de crédito com desconto em folha, devidamente assinado, bem como documento pessoal, comprovante de residência, holerite, de onde, são mais do que suficientes a afastarem qualquer conclusão da necessidade de perícia da sentença de 1o grau, estando o feito apto ao julgamento de mérito, estando a causa madura.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que em que pese às alegações da recorrente, restou comprovado nos autos, que o cartão de crédito consignado que originou as cobranças nos contracheques foi devidamente contratado junto ao Banco BMG.

Assim, os descontos que a recorrente visualiza em seu contracheque são referentes ao valor mínimo informado na fatura do cartão de crédito, decorrentes do não pagamento integral da fatura, pois o Banco envia mensalmente para a residência do cliente as faturas para que efetue o pagamento integral ou parcial a fim de amortizar seu saldo devedor, já que, o débito lançado no contracheque equivale apenas ao pagamento do valor relativo ao mínimo da fatura, cabendo ao cliente efetuar o pagamento da diferença do mínimo e o valor total da fatura.

Desta forma, a ausência de pagamento dos valores restantes da fatura, o saldo devedor da parte autora foi aumentando gradativamente, tendo em vista a incidência de juros e encargos moratórios.

Assim, não restou comprovada a alegada cobrança indevida, posto que nos termos do art. 373, I, do Novo Código de Processo Civil são ônus que incumbem à parte Autora provar o devido pagamento.

Caberia ao consumidor demonstrar e comprovar no mínimo que efetuou o pagamento dos débitos, o que não se efetivou, sendo correta os descontos em folha de pagamento por dívida ainda existente.

Registro ainda que qualquer alegado vício de vontade deve ser devidamente comprovado e não simplesmente alegado como no presente caso.

Dessa forma, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Portanto, a relação jurídica entre as partes existe, é legítima, assim como a origem do débito foi comprovada, legitimando também os descontos realizados.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida, afastando a extinção por necessidade de perícia contábil, porém, no mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, pelo fato de que o mérito da ação fora julgado em primeiro momento nesta fase de recurso.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020